Tribunal: TJES
Processo: 5000807-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLETE SANTOS MARINS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

II.
Nos termos da
jurisprudência do e. STJ,
admite-se, nas relações consumeristas, a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada abusividade
suficiente para
colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
a teor do
artigo 51, §1º, do CDC
, ante as peculiaridades do
caso
concreto,
ao que, repise-se, não se presta a simples superioridade à
média

praticada pelo mercado, considerada isoladamente
.

I
II
.
Na hipótese,
embora constatada
ligeira
superioridade
das
taxa
s

contratadas
perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
,
tais
percentua
is,
com fulcro na
liberdade negocial,
não
representa
m
abusividade,
o que afasta a pretensão de
suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

IV.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000807-92.2022.8.08.0024

APEL
ANTE
: ARLETE SANTOS MARINS

APELAD
O
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

J
UIZ: DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ARLETE SANTOS MARINS
em face
de
sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 11ª Vara Cível,
em

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
ajuizad
a

contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
cujo
decisum
julgo
u
improcedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do
CPC/15
,
oportunidade em que condenou a demandante/apelante
ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária de sucumbência
fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15
,
com as ressalvas do artigo 98,
§3º, do
CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
em síntese,
que “
As partes celebraram um contrato de emissão de cédula de crédito bancário, sendo exigidos o pagamento de juros remuneratórios muito acima da taxa média mensal, de acordo com dados divulgados periodicamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
”

P
ontuou que “
essa discrepância se traduz em uma contratação irregular, motivo pelo qual deve ser o contrato revisto a fim de que os juros remuneratórios sejam, via de consequência, declarados abusivos, devendo a taxa de juros remuneratórios ser reduzida a devendo ser recalculado ao patamar emitido pelo Banco Central.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para “
(I) deferir o pedido para readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para época; (II) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante, quanto às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva.
”

Como é cediço, resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço,
as partes celebraram
03 (três)
contrato
s
de crédito pessoal
:

- O primeiro em 17.08.2021
(00334751320000129840)
, no valor de R$ 1.208,21 (mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos), a ser adimplido em 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 103,87 (cento e três reais e oitenta e sete centavos),
tendo como taxa de juros remuneratórios
5,69
% (
cinco
inteiros e
sessenta e nove
centésimos por cento) ao mês e
94,27
%
noventa e quatro inteiros e vinte e sete
centésimos por cento) ao ano;

- O
segundo
em 10.09.2021
(00334751320000131450)
, no valor de R$ 2.359,81 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), a ser quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 202,36 (duzentos e dois reais e trinta e seis centavos), tendo como taxa de juros remuneratórios 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento) ao mês e 103,28% cento e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano;

- O
terceiro
em 05.10.2021
(00334751320000133140)
, no valor de R$ 387,65 (trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser adimplido em 08 (oito) parcelas de R$ 65,40 (sessenta e cinco reais e quarenta centavos), tendo como taxa de juros remuneratórios 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento) ao mês e 103,28% cento e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano;

Destarte, em consulta à
s

médias das
taxa
s
de juros praticada
s
do mercado, calculada
s
pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do
s
Contrato
s
impugnado
s
,
tendo como referência os códigos 20742
1
e 25464
2
,

noto que estas
correspond
e
ram
a
5,01% (cinco inteiros e um centésimo por cento) ao mês e 79,87% (setenta e nove inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) ao ano no mês de Agosto/2021; 4,89% (quatro inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) ao mês e 77,41% (setenta e sete inteiros e quarenta e um centésimos por cento) ao ano em Setembro/2021; e 5,19% (cinco inteiros e dezenove centésimos por cento) ao mês e 83,6% (oitenta e três inteiros e seis décimos por cento) ao ano em Outubro/2021.

Tem-se, em suma, a seguinte situação:

- Para o contrato firmado em 17.08.2021 (00334751320000129840), a taxa de juros remuneratórios de 5,69% (cinco inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) ao mês revelou-se
superior em 13% (treze por cento)
sobre a média praticada no mercado, ao passo em que a taxa de 94,27% noventa e quatro inteiros e vinte e sete centésimos por cento) ao ano mostrou-se
superior em 18% (dezoito por cento)
à calculada pelo BACEN para operações da mesma espécie;

- Para o contrato firmado em 10.09.2021 (00334751320000131450), a taxa de juros remuneratórios de 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento) ao mês revelou-se
superior 24% (vinte e quatro por cento)
sobre a média praticada no mercado, ao passo em que a taxa de 103,28% cento e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano mostrou-se
superior em
33
% (
trinta e três
por cento)
à calculada pelo BACEN para operações da mesma espécie;

- Já para o contrato firmado em 05.10.2021 (00334751320000133140), a taxa de juros remuneratórios de 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento) ao mês revelou-se
superior
17
% (
dezessete
por cento)
sobre a média praticada no mercado, ao passo em que a taxa de 103,28% cento e três inteiros e vinte e oito centésimos por cento) ao ano mostrou-se
superior em
23
% (
vinte
e três por cento)
à calculada pelo BACEN para operações da mesma espécie

Note-se, portanto,
que, embora constatada
a ligeira
superioridade
das
taxa
s

contratadas
perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
,
tais
percentua
is,
com fulcro na
liberdade negocial,
não
representa
m
abusividade,
o que afasta a pretensão de
suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, oportunidade na qual se estabeleceu a variação de
30% (trinta por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL
AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...)
3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. 5)
No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade.
6)
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.
7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades. 8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso,
em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
9)
Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.
10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (
TJES
, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Registre-se, ademais, que referida relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a ausência de abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas legais as taxas mensais e anuais de juros remuneratórios praticadas nos contratos.

Por fim,
rejeitada a pretensão de

abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios,
resta prejudicado o pleito de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados haja vista, repise-se, a ausência de ilicitude dos percentuais insertos nos contratos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado

2
Código BACEN 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.